Tribunal: TJES
Processo: 5000835-45.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-45.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA CARVALHO BARRETO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
5000835-45.2017.8.08.0030

RECTE.:
JESSICA CARVALHO BARRETO

RECDO.:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

Ementa: direito do consumidor
. COBRANÇA DEVIDA DE MENSALIDADE ATÉ O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA
DO CONTRATO
. inexistência de FALHA. MÍNIMO DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que o Recorrido apresentou contrarrazões, conforme certidão Id 133987.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 163982), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita,
e por conseguinte isento a Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art.
99, “caput”, § 3º
do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 163977), em que a juíza
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais.

Então,
verifio que a Recorrente pleitea a reforma da r. Sentença alegando cobrança indevida por parte da Requerida, sob argumento que realzizou apenas pré-matrícula para o curso de Direito. Sendo assim requer
anulação do contrato, e consequentemente, a extinção do débito, bem como a retirada do seu nome do serviço de proteção ao crédito e indenização por dano moral.

À relação jurídica em exame aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte Autora e a Requerida se enquadram, perfeita e respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da referida norma.

Então,
após análise dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, haja vista que a r. Sentença foi
baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Examinando os autos, verifico que a parte Autora verifico não trouxe o mínimo suporte probatório de suas alegações de que ocorreu falha na prestação de serviço da Requerida.

No caso em apreço, embora a Autora afirma nas suas peças processuais que realizou pré-matrícula, verifico que não comprova as suas alegações.

Destaca-se que observo nos autos, documentos que comprovam fatos ao contrário das narrativas autorias, visualizo contrato de Prestação de Serviços Educacionais para o curso de Direito assinado pelas partes (Id 163947), frisa-se que nesse contrato possui a assinatura em todas as páginas. Nota-se ainda, que a Autora não impugna tais assinaturas.

Ademais, verifico que consta no contrato cláusula 5ª sobre a extinção do contrato, na qual prevê de forma clara e objetiva quanto a cobranças de mensalidades até o pedido de cancelamento.

Considerando assim, a avença celebrada entre as partes, uma vez que não há demonstração que tenha havido qualquer vício de consentimento ou incapacidade, aplica-se ao presente caso o princípio da força obrigatória dos contratos, porque livremente foi ajustado entre as partes.

Nesse sentido, não se pode presumir, de forma abstrata, que o aderente de contrato de adesão seja pessoa sempre insciente do que assina.

Imperioso se faz esclarecer que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso presente, não autoriza, por si só, ao deferimento total do pedido nos termos em que pretendido pela parte Autora.

Com efeito,
se aplica, efetivamente, ao caso dos autos, "o princípio da força obrigatória", que se consubstancia na regra de que o contrato é lei entre partes.

Destaca-se que a Requerente solicitou o cancelamento do contrato somente no mês de março 2017, sendo assim
jus
a Recorrente cobrar as mensalidades até esse mês, nos termos do artigo 188, Inciso I do Código Civil.

Registra-se que embora seja aplicado o Código de Defesa do consumidor, se faz necessário que a parte Autora, ora consumidora, apresentar o mínimo de prova de suas alegações.

A jurisprudência entende que o instituto da inversão do ônus da prova não exime o Autor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 2
. "A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019). [Grifo Nosso].

Portanto, não vislumbro nos autos provas suficientes, produzidas pela Recorrente que seja contundente o suficiente para modificar o entendimento da Juíza
a quo
.

Por fim,
cabia a parte Recorrente ter feito prova de suas alegações, bem como da ilicitude da conduta da Recorrida, com fulcro no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal
do Estado do Espírito Santo
e do art. 46 da lei 9099/95
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.